Tribunal: TJDFT
Processo: 0735445-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSCRIÇÃO DOS DADOS DE DEVEDORES EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FACULDADE DO JUIZ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.A quaestio iuris versa sobre a interpretação do art. 782, §3o do Código de Processo Civil, que faculta ao juiz a inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, caso sobrevenha requerimento do credor.
2.Pelo o que sobressai expressamente do texto normativo, a regra estabelece uma faculdade para juízo em deferir ou não a inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, sendo, de qualquer sorte, imprescindível o pedido do credor.
3.Quer se empregue uma interpretação gramatical, quer teleológica, não há razão para impor ao juízo o deferimento do exequente, se à luz da legislação e regras vigentes, o próprio interessado pode fazê-lo sem depender de ordem ou decisão judicial.
4.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.